Tribunal: CARF
Processo: 13830.000130/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13830.000130/2008-87
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.497 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
MANOEL ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 30 a 34),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000130/2008-87
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000130/2008-87

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

2. Tomando ciência do Auto de Infração, 15/01/2008, o procurador do contribuinte
apresentou impugnação de fls. 01 a 05 (procuração de fl. 06), contestando o lançamento
nos seguintes aspectos, em resumo:
2.1. que o Laudo Médico Pericíal emitido em 21/09/2006, pelo Dr. Álvaro de Baptista
Júnior, tem qualquer valor jurídico, para atestar que 0 Contribuinte é portador de
cardiopatia grave, desde 07/11/2001, sendo que, o Contribuinte foi submetido a uma
cirurgia em data de 03/03/2006, para revascularização do miocárdio e troca valvar,
conforme Laudo de Cirurgia Valvular - Coronária, emitido pelo Dr. Antônio Carlos
Gonçalves Pema Júnior, CRM 16.623;
2.2. requer seja declarado eficaz o Laudo Médico Pericial emitido em 27 de Novembro
de 2007, pelo médico Dr. Alvaro de Baptista Júnior;
2.3. que seja declarado eficaz o Laudo Médico pericial emitido em 21 de Setembro de
2006, atestando que o Contribuinte é portador de cardiopatia grave desde 07/11/2001,
para fins de isenção do imposto de renda nos termos do Anigo 6°, XIV - Lei n°
7.713/88, de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pelo Artigo 47, da Lei n°
8.541, de 23/12/1992;
2.4. que seja mantido o valor de R$ 80.407,08, declarados como rendimentos isentos e
não tributáveis, lançadas na declaração de rendimentos do exercicio de 2005, ano-
calendário 2004, retificadora, apresentada em 19/12/2006;
2.5. e que seja mantido o valor de R$ 14.666,78, declarados como saldo de imposto a
restituir, lançadas na declaração de rendimentos do exercício de 2005, ano- calendário
2004, retificadora, apresentada em 19/ 12/2006.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 01/09/2010, no acórdão 17-44.169, às e-fls. 80 a 86, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 87
a 101, no qual alega, em síntese, que:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000130/2008-87

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/09/2010, e-fls. 90, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 19/10/2010, e-fls. 91, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 30 a 34), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

No caso concreto, o contribuinte, a fim de comprovar ser portador de moléstia grave,
apresentou à fiscalização Laudo Médico Pericial emitido em 21/09/2006 pelo Núcleo de
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000130/2008-87

Gestão Assistencial-29-Marília, Direção Regional de Saúde de Marília, da Secretaria de
Estado da Saúde constando ser portador de cardiopatia grave desde 07/11/2001 e
Declaração da Agência da Previdência Social em Marília onde constou ser portador de
patologia constante do rol de doenças previstas no art. 30 da Lei 9.250/95 com início em
07/11/2001. Da análise dos documentos apresentados, se deu o seguinte desdobramento:
a) a fiscalização solicitou, dos emitentes dos laudos anteriormente relacionados, os
exames do contribuinte onde constava a data do início da doença;
b) a Gerência Executiva Marília do Instituto Nacional do Seguro Social encaminhou
cópia dos laudos efetuados em 21/09/2006 pelo Núcleo de Gestão Assistencial 29-
Marília da Secretaria de Estado de Saúde. O Núcleo de Gestão Assistencial-29-Marília
encaminhou cópias de Teste Ergométrico em esteira Rolante de 07/11/2001 e Laudo de
Cateterismo de 20/02/2006;
c) tendo em vista dúvida quanto a data em que a moléstia se tomou grave para receber o
beneficio da isenção, foram solicitadas informações para a sua confirmação ao
Departamento Regional de Saúde IX - Marilia. Em resposta, aquele Departamento
Regional informou ter emitido novo laudo médico pericial em 27/11/2007, em nome de
Manoel Alves, onde consta que o mesmo é portador de cardiopatia grave, diagnosticada
em 20/02/2006, informando também que este laudo prevalece sobre o emitido em
21/09/2006;
d) assim sendo, pelo novo laudo médico emitido pelo Núcleo de Gestão Assistencial 29-
Marilia da Direção Regional de Saúde Marília, da Secretaria de Estado da Saúde (cuja
cópia foi entregue ao contribuinte), o impugnante tem direito à isenção por moléstia
grave dos rendimentos de aposentadoria recebidos a partir de 20/02/2006, portanto, os
rendimentos de aposentadoria recebidos no ano ~calendário de 2004 são tributáveis e
foram incluídos à base de cálculo do imposto de renda, conforme legislação apontada
em fl .29.
Pelo exposto, o ,litígio estabeleceu-se em relação à data do início moléstia grave.
Existem dois Laudos Médicos, um diz que o início da doença se deu em 07/11/2001,
emitido em 21/09/2006 pelo Núcleo de Gestão Assistencial 29-Marília da Secretaria de
Estado de Saúde - Dr. Álvaro de Baptista Jr., fl. 60, e o outro diz que o inicio da doença
se deu em 20/02/2006, emitido em 27/11/2007 pelo Núcleo de Gestão Assistencial 29-
Marília da Secretaria de Estado de Saúde - Dr. Álvaro de Baptista Jr., fl. 65.
Da análise dos elementos do processo, verifica-se que o segundo Laudo Médico,
corrigindo a data de início da doença, se deu em razão de revisão dos elementos
constantes do Laudo Médico anterior (de 21/09/2006), à vista de vários dados
incongruentes entre os diversos documentos médicos à disposição. Referida revisão foi
provocada pela Autoridade Fiscal - Chefe de Fiscalização da DRF/Marilia -, quando da
análise do pedido de isenção de IR do contribuinte em causa, por ser portador de
moléstia grave.
Da revisão dos dados médicos do paciente Manoel Alves, CPF 072.879.258-34,
concluiu o Departamento Regional de Saúde de Marilia que houve equívoco por parte
do profissional quando da emissão do primeiro Laudo (de 21/09/2006), sendo o mesmo
anulado pelo novo Laudo Médico, emitido em 27/11/2007, anexado como fl. 65.
Note-se que a correção dos dados foi feita pelo mesmo Órgão, qual seja, Núcleo de
Gestão Assistencial 29-Marília da Secretaria de Estado de Saúde, e pelo mesmo
profissional, Dr. Alvaro de Baptista Jr.
Compete destacar o teor do Laudo Médico válido, emitido em 27/11/2007:
o Sr. MANOEL ALVES RG 1.5 78. 063-6 SSP-SP... é portador de CARDIOPATIA
GRAVE (C1D- I25.0;I 35.0;I-10) desde, 20/02/2006 (moléstia não passível de controle,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000130/2008-87

incurável), conforme atestado e exames constantes no prontuário por tempo
indeterminado.
OBS. Este Laudo prevalece sobre o emitido em 21 de setembro de 2006. "
Desta forma, não há como esta Autoridade Julgadora restabelecer a validade do Laudo
Médico anulado pela Autoridade Médica que o emitiu, como pretende o impugnante.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000130/2008-87

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Importante destacar que o se discute nos autos é o momento em que o
contribuinte é considerado acometido pela cardiopatia (moléstia grave), sendo que há
manifestação do médico, às e-fls. 76, retificando a data de início da moléstia grave a partir de
20/02/2006.
Ora, não cabe a esta instância administrativa anular ou desconsiderar qualquer
laudo médico, por completa ignorância da matéria. A atuação deste CARF restringe-se a
aplicação da legislação tributária face às provas acostadas aos autos.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000130/2008-87

Desta forma, há laudo oficial e posterior atestando que o contribuinte é
acometido pela cardiopatia grave a partir do ano de 2006, momento em que seus rendimentos
podem ser considerados isentos.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital